Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-81.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013624-81.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA NATIVIDADE GODOI - CPF: 038.213.189-45 (EMBARGADO), VALDEMIR SOUZA SANTOS - CPF: 049.967.585-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1013624-81.2017.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sinop

Embargante:

Banco J. Safra S.A.

Embargada
:

Suzane Franciele de Alcântara Natividade Godoi

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Banco J. Safra S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante aponta a ocorrência de contradição, sustentando a inocorrência da prescrição, pois logrou demonstrar o seu interesse no prosseguimento da ação. Discorre, ainda, que em se tratando de ação de busca e apreensão, a legislação especial
determina momento específico para a realização da citação, não havendo meios de considerar a ocorrência de desídia nos autos.

Sem manifestação ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apesar do vício suscitado pelo embargante, tenho que a razão não lhe acompanha, isso porque, entendeu essa Câmara pela aplicação do prazo prescricional quinquenal à espécie, lastreado em entendimento majoritário do c. Superior Tribunal, vejamos:

“
A questão é simples e não comporta maiores discussões, ante o entendimento assente do c. Superior Tribunal sobre a matéria, sendo certo que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito, como sói a cédula de crédito bancário, é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do inciso I, do §5º do art. 206 do Código Civil.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”. (AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.21)

Ainda, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR)”.(
RAC n. 1015511-56.2016.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
”(RAC n. 0028040-27.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 27.07.22)

Com efeito, a ação de busca e apreensão foi proposta pela instituição bancária em 14.12.17, não ocorrendo até a presente data, a citação ou o cumprimento da liminar, transcorrendo por certo o prazo quinquenal
”. (id. 225845158)

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi contraditório, na verdade se verifica que este Colegiado aplicou entendimento distinto do aresto utilizado em suas razões, revelando verdadeiro intuito de rediscutir a matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024